Tribunal: TJDFT
Processo: 0727018-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0727018-51.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: FREDERICO DE MELO REIS PACIENTE: JOAO VICTOR LEMOS BRUM SALDANHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF DESPACHO Indeferido pela e. Desembargadora Plantonista (ID 28411316), o pedido liminar pleiteado no presente habeas corpus, comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator